Tribunal: STJ
Processo: 2035047-04.2014.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2609995 - MG (2024
/0118828-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : MILPLAN
-
ENGENHARIA
CONSTRUCOES
E
MONTAGENS LTDA
ADVOGADOS
: NILSON REIS JÚNIOR - MG085598
DIANA VAL DE ALBUQUERQUE SILVA - MG139452
FLAVIO LEITE RIBEIRO - MG087840
IRLA KAREN DE CAVALCANTE MORAIS - MG219573
EMBARGADO
: ANDAYMES INDUSTRIA, COMERCIO E LOCACAO
LTDA
OUTRO NOME
: MARIA ISMALIA FAGUNDES DOS SANTOS -
MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: YURI MACHADO CASTELAR BRITO - MG063642
DÉCIO COSTA AGUIAR OLIVEIRA - MG081051
INTERES.
: FDS ENGENHARIA DE OLEO E GAS S/A
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que negou
provimento ao agravo interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de
declaração buscam tão somente sanar omissão, obscuridade, contradição
ou erro material no acórdão embargado ou se expressam apenas a
insatisfação com o resultado do julgamento e a pretensão de nova
apreciação da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.
Documento eletrônico VDA49889814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/08/2025 14:22:53
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 8dd4e1b4-db00-4abe-938a-223cc0e8314d

4. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica
a oposição de embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e
não se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento
da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração são incabíveis
quando não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado embargado. 2. A mera irresignação com o entendimento
adotado não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se
prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa".
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp
n. 1.623.529/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
julgados em 1o/12/2021; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg
nos EDcl no AREsp n. 1.571.819/RJ, relatora Ministra Maria Thereza
de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
.
25/8/2020

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
19/08/2025
25/08/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA49889814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/08/2025 14:22:53
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 8dd4e1b4-db00-4abe-938a-223cc0e8314d

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2609995 - MG (2024
/0118828-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : MILPLAN
-
ENGENHARIA
CONSTRUCOES
E
MONTAGENS LTDA
ADVOGADOS
: NILSON REIS JÚNIOR - MG085598
DIANA VAL DE ALBUQUERQUE SILVA - MG139452
FLAVIO LEITE RIBEIRO - MG087840
IRLA KAREN DE CAVALCANTE MORAIS - MG219573
EMBARGADO
: ANDAYMES INDUSTRIA, COMERCIO E LOCACAO
LTDA
OUTRO NOME
: MARIA ISMALIA FAGUNDES DOS SANTOS -
MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: YURI MACHADO CASTELAR BRITO - MG063642
DÉCIO COSTA AGUIAR OLIVEIRA - MG081051
INTERES.
: FDS ENGENHARIA DE OLEO E GAS S/A
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que negou
provimento ao agravo interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de
declaração buscam tão somente sanar omissão, obscuridade, contradição
ou erro material no acórdão embargado ou se expressam apenas a
Documento eletrônico VDA48339178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/06/2025 08:41:33
Código de Controle do Documento: 20a6a98f-19ee-47bb-9661-18909fbfc120

insatisfação com o resultado do julgamento e a pretensão de nova
apreciação da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.
4. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica
a oposição de embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e
não se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento
da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração são incabíveis
quando não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado embargado. 2. A mera irresignação com o entendimento
adotado não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se
prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa".
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp
n. 1.623.529/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
julgados em 1o/12/2021; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg
nos EDcl no AREsp n. 1.571.819/RJ, relatora Ministra Maria Thereza
de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
.
25/8/2020

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MILPLAN
ENGENHARIA S.A. ao acórdão de fls. 1.564-1.576, que negou provimento ao
agravo interno no agravo em recurso especial.
O acórdão foi assim ementado (fls. 1.566-1.567):
Documento eletrônico VDA48339178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/06/2025 08:41:33
Código de Controle do Documento: 20a6a98f-19ee-47bb-9661-18909fbfc120

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. REVISÃO.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para conhecer
em parte do recurso especial e negar-lhe provimento, em razão da ausência de
ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC e da incidência da Súmula n. 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão recorrido
quanto à distribuição dos ônus de sucumbência e se a revisão dessa distribuição
demandaria reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula n. 7 do STJ; (ii) e saber
se baseou em premissa fática equivocada e que a análise do recurso especial não
requereria reexame do conjunto fático-probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Corte de origem manifestou-se expressa e fundamentadamente sobre a
distribuição dos ônus de sucumbência, observando o princípio da causalidade.
4. A revisão da distribuição dos ônus de sucumbência implicaria reexame de fatos e
provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não se verifica negativa de prestação jurisdicional
quando a Corte de origem se manifesta expressa e fundamentadamente sobre as
questões que delimitam a controvérsia. 2. A revisão da distribuição dos ônus de
sucumbência que demanda reexame de fatos e provas é vedada pela Súmula n. 7 do
STJ.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, caput, §§ 2o e 6o; 86, caput;
489, II, § 1o, IV; 1.022, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7.

Em suas razões, a parte embargante sustenta omissão no julgado,
porquanto não levou em consideração que a "Turma estadual fixou a condenação
ao pagamento dos honorários sucumbenciais recursais, o que não se confunde com
a fixação de honorários sucumbenciais em favor dos advogados da Milplan" (fls.
1.580-1.581).
Aduz que a premissa adotada no acórdão recorrido é equivocada e
não corresponde ao cenário fático delimitado nos autos nem ao que restou decidido
na sentença.
Documento eletrônico VDA48339178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/06/2025 08:41:33
Código de Controle do Documento: 20a6a98f-19ee-47bb-9661-18909fbfc120

Alega que "a col. Turma Julgadora do STJ entendeu pela correta
aplicabilidade da Súmula 07/STJ, desconsiderando, contudo, em omissão, que se
busca somente a apreciação da ocorrência de violação às questões federais
devidamente demonstradas no presente caso – e não a revisão do arcabouço fático-
probatório" (fl. 1.582).
Defende que a ofensa aos arts. 85,
, §§ 2o e 6o, e 86,
, do CPC
caput
caput
decorre da premissa jurídica de que a embargada sucumbiu em relação à Milplan,
devendo ser reconhecida sua condenação ao pagamento de honorários
sucumbenciais.
Requer o acolhimento dos embargos de declaração, imprimindo-lhes
efeitos infringentes para que seja dado integral provimento ao agravo interno
interposto pela Milplan.
A parte embargada apresentou impugnação, sustentando que a pretensão
recursal da embargante encontra impedimento na Súmula n. 7 do STJ, pois a
revisão dos ônus de sucumbência demandaria reexame de fatos e provas.
Requer que os embargos de declaração sejam reputados protelatórios,
condenando-se a empresa embargante ao pagamento da multa prevista no art.
1.026, § 2o, CPC.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a aclarar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão
ou corrigir erro material existentes no julgado, o que não se verifica na espécie.
No presente caso, a parte não aponta omissão ou outro vício passível de
ser sanado pelo STJ em embargos de declaração; apenas demonstra sua
insatisfação com o resultado do julgamento.
Documento eletrônico VDA48339178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/06/2025 08:41:33
Código de Controle do Documento: 20a6a98f-19ee-47bb-9661-18909fbfc120

O acórdão embargado foi claro ao manter a aplicação da Súmula n. 7 do
STJ, quanto à arguição de ofensa aos arts. 85,
, §§ 2o e 6o, e 86,
, do
caput
caput
CPC, sob o fundamento de que, para afastar a conclusão do Tribunal de origem, no
sentido de que a parte recorrente, ora embargante, deve responder pelos ônus da
sucumbência em observância ao princípio da causalidade, e acatar a tese recursal
de houve má distribuição dos ônus sucumbenciais, seria necessário reexaminar os
elementos fático-probatórios dos autos, medida que encontra óbice nesta instância
superior.
Eis os termos do acórdão atacado (fls. 1.575-1.576):
No que diz respeito à apontada ofensa aos arts. 85,
, §§ 2o e 6o, e 86,
caput
, do CPC, a decisão agravada aplicou ao caso a Súmula n. 7 do STJ.
caput
Isso porque o Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e provas dos
autos, concluiu que a parte ora recorrente deve responder pelos ônus da
sucumbência em observância ao princípio da causalidade.
Confira-se, a propósito, excerto do acórdão (fl. 1.267, destaquei):
Sobre a questão, atento que merece acolhimento, em verdade, a
argumentação trazida pela autora em sede de contrarrazões (ordem 91) pela
. Até porque, não se pode perder de vista
aplicação do princípio da causalidade
que a inclusão da PETROBRÁS no polo passivo da lide principal decorreu do
pedido de sua denunciação à lide que fora formulado na contestação das
recorrentes (f. 190/191 – digitalização à ordem 14).
Dessa forma, entendo que ao pretender pela exclusão de sua condenação
ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos
advogados que atuaram em favor da requerida PETRÓLEO BRASILEIRO S.
A. – PETROBRÁS as requeridas pretendem se beneficiar de sua própria
. Ao mesmo tempo em que vindicaram pela responsabilização da
torpeza
referida empresa pelos equipamentos reclamados e não restituídos, indicam
que a pretensão de sua condenação teria se dado apenas pela autora, sendo
certo, ainda, que foram as requeridas que deram causa ao ajuizamento da
.
demanda, nos termos da fundamentação contida na sentença
Documento eletrônico VDA48339178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/06/2025 08:41:33
Código de Controle do Documento: 20a6a98f-19ee-47bb-9661-18909fbfc120

Nesse contexto, acertada a conclusão da decisão ora impugnada de aplicar a
Súmula n. 7 do STJ, uma vez que, para adotar desfecho diverso do assentado pelo
Tribunal de origem e acolher a tese recursal de má distribuição dos ônus
sucumbenciais, seria necessário reexaminar os elementos fático-probatórios dos
autos, medida que encontra óbice nesta instância superior.
Ressalte-se que a mera irresignação da parte embargante com o
entendimento adotado no julgamento do agravo interno não viabiliza a oposição
dos aclaratórios (EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.623.529/DF, relator Ministro Og
Fernandes, Corte Especial, julgado em 1o/12/2021, DJe de
).
15/12/2021
A propósito, segundo orientação firmada pela Corte Especial do STJ, "o
recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma
do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa" (EDcl no AgRg no RE nos
EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.571.819/RJ, relatora Ministra Maria
Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em
, DJe de
25/8/2020
28/8/2020
).
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo a decisão recorrida de vícios que autorizariam sua oposição
(ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão).
Por fim, quanto ao pedido de aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do
CPC, formulado na impugnação aos embargos de declaração, registre-se que a
simples oposição de embargos, ainda que não configurada nenhuma das hipóteses
de cabimento, não enseja a incidência da penalidade quando não há a intenção
protelatória (EDcl no AgInt nos EAREsp n. 2.157.279/RS, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgados em
, DJe de
).
14/11/2023
17/11/2023
Documento eletrônico VDA48339178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/06/2025 08:41:33
Código de Controle do Documento: 20a6a98f-19ee-47bb-9661-18909fbfc120

No caso, apesar da rejeição dos embargos de declaração, não está
configurado, por ora, o intuito protelatório, razão pela qual é incabível a aplicação
de multa.
Todavia, advirto a parte embargante de que a reiteração de embargos de
declaração sobre a mesma matéria poderá ser considerada manifestamente
protelatória, com imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art.
1.026, § 2o, do CPC).
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É o voto.
Documento eletrônico VDA48339178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/06/2025 08:41:33
Código de Controle do Documento: 20a6a98f-19ee-47bb-9661-18909fbfc120

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.609.995 / MG
Número Registro: 2024/0118828-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0024142035047 10024142035047002 10024142035047003 10024142035047004 10024142035047005
10024142035047006
10024142035047007
10024142035047008
20350470420148130024
24142035047
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MILPLAN - ENGENHARIA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
ADVOGADOS : NILSON REIS JÚNIOR - MG085598
DIANA VAL DE ALBUQUERQUE SILVA - MG139452
FLAVIO LEITE RIBEIRO - MG087840
IRLA KAREN DE CAVALCANTE MORAIS - MG219573
AGRAVADO
: ANDAYMES INDUSTRIA, COMERCIO E LOCACAO LTDA
OUTRO
NOME
: MARIA ISMALIA FAGUNDES DOS SANTOS - MICROEMPRESA
ADVOGADOS : YURI MACHADO CASTELAR BRITO - MG063642
DÉCIO COSTA AGUIAR OLIVEIRA - MG081051
INTERES.
: FDS ENGENHARIA DE OLEO E GAS S/A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE MÓVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MILPLAN - ENGENHARIA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
Documento eletrônico VDA49867948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:53:31
Código de Controle do Documento: b6329a38-42d2-4d2b-91a3-82b97c908931

ADVOGADOS
: NILSON REIS JÚNIOR - MG085598
DIANA VAL DE ALBUQUERQUE SILVA - MG139452
FLAVIO LEITE RIBEIRO - MG087840
IRLA KAREN DE CAVALCANTE MORAIS - MG219573
EMBARGADO : ANDAYMES INDUSTRIA, COMERCIO E LOCACAO LTDA
OUTRO NOME : MARIA ISMALIA FAGUNDES DOS SANTOS - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: YURI MACHADO CASTELAR BRITO - MG063642
DÉCIO COSTA AGUIAR OLIVEIRA - MG081051
INTERES.
: FDS ENGENHARIA DE OLEO E GAS S/A
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/08/2025
25/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49867948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:53:31
Código de Controle do Documento: b6329a38-42d2-4d2b-91a3-82b97c908931